Tribunal: TJSP
Processo: 2399801-05.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO QUALIFICADO CONTRA IDOSOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva no âmbito de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO QUALIFICADO CONTRA IDOSOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva no âmbito de ação penal em que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e estelionato qualificado contra pessoas idosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, bem como se seria possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via do habeas corpus não comporta exame aprofundado de matéria fática nem reavaliação do conjunto probatório, sendo limitada à verificação da legalidade do ato constritivo.
4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente, com indicação da materialidade, indícios de autoria e circunstâncias específicas do caso, atendendo à exigência constitucional de motivação.
5. A investigação aponta a atuação do paciente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, voltada à prática reiterada de estelionatos contra idosos, o que evidencia gravidade concreta da conduta.
6. Há elementos que indicam periculosidade concreta do agente, consubstanciada no monitoramento da ação policial, no alerta a comparsas para destruição de provas e na tentativa de ocultação em comarca diversa, revelando risco à ordem pública e à instrução criminal.
7. O histórico criminal do paciente, voltado à prática de crimes patrimoniais e cibernéticos, reforça o risco de reiteração delitiva e a inadequação da liberdade provisória.
8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício de atividade lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar diante do periculum libertatis evidenciado.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar os bens jurídicos tutelados, sob pena de proteção deficiente do processo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública e à instrução criminal.
2. A atuação em organização criminosa estruturada e a tentativa de obstrução da investigação justificam a manutenção da custódia cautelar.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, II, e 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 111.244/SP, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 10.04.2012; STF, AgReg no HC no 127.403/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.07.2015; STJ, HC no 556.033/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.05.2020; STJ, AgRg no RHC no 86.550/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.12.2017.